Tribunal: STF
Processo: HC 246097
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC 922638/SC, assim ementado (eDOC 10):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Com relação à busca pessoal, o art. 244 do Código de Processo Penal assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Na hipótese, a abordagem foi realizada em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, sendo o acusado encontrado em atitude suspeita, pois, ao perceber a presença da guarnição, teria apressado o passo e corrido em direção à residência de sua genitora. Também destacaram as instâncias de origem ser ele conhecido dos policiais por envolvimento com o tráfico de drogas. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a fundada suspeita de que ele estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito", de modo que não se constata ilegalidade flagrante bastante a justificar a anulação da medida. Precedentes. 2. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. Na espécie, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida – a saber, aproximadamente 133kg (cento e trinta e três quilos) de maconha –, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes. Além disso, a decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem "que os fatos narrados nos presentes autos não são isolados na vida do autuado, haja vista que já possui duas condenações criminais anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 0008579-12.2007.8.24.0045 e 5007092-62.2020.8.24.0045), e estava cumprindo a pena que lhe foi imposta na última condenação (que ainda aguarda trânsito em julgado) em livramento condicional" (e-STJ fl. 95). Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva. 5. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se, em síntese, que “os próprios policiais afirmam que adentraram à residência da mãe do Paciente, justificando que o Paciente seria conhecido ‘por diversas passagens por tráfico de drogas”, bem como que a entrada deu-se por conta da suposta fuga do Paciente, consistente em “apertar o passo”. Nesse sentido, sustenta que “não havia qualquer indício da existência do crime”, já que as justificativas apresentadas não configuram ‘fundada suspeita’ a ensejar em busca domiciliar.



    Busca-se, liminarmente, a concessão da ordem para decretar a nulidade da invasão domiciliar, com a consequente nulidade das provas obtidas e o relaxamento da prisão, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, em sede de habeas corpus, refutou a tese defensiva nestes termos (eDOC 4, p. 158):



    “2.1. Da abordagem e do ingresso em domicílio 



    No ponto, o impetrante afirma que inexiste nos autos justificativa para a abordagem policiam e que "o ingresso dos policiais no domicílio do Paciente não foi amparado em 'fundadas razões' de flagrância delitiva, nem mesmo obtiveram autorização para tanto" (ev. 1.1 - p. 5). 



    Pois bem, a respeito da abordagem pessoal/busca, sem mandado, impõe-se destacar estar prevista no art. 244 do Código de Processo Penal, que preceitua que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar" (grifado). 



    [...]



    O caso dos autos retrata justamente a fundada suspeita apta a positivar a licitude da busca e apreensão realizada. 



    Isso porque, segundo extrai-se, em análise perfunctória admitida para este momento, os policiais, justamente, estavam em patrulhamento de rotina na localidade onde é "sabida e ressabida" a alta ocorrência do fluxo de usuários e desempenho da narcotraficância, inclusive com costumeiras prisões por tráfico de drogas. 



    Ao se direcionarem ao local, visualizaram o paciente, "já bem conhecido por diversas passagens por tráfico de drogas (BO - ev. 1.6 - p. 6) que, percebendo a presença da polícia, alterou seu comportamento de forma suspeita, se evadindo do local de maneira apressada e posteriormente correndo para a residência de sua mãe, quando foi logrado êxito na sua abordagem na entrada do imóvel. 



    Ou seja, por tais circunstâncias, despertou-se fundada desconfiança - severamente sugestiva e suspeitosa - a respeito da prática do ilícito denunciado (depois confirmado). 



    [...]



    Incursionando nas buscas pessoais, extrai-se da ocorrência registrada que foi encontrado com o paciente "pequena(sic) porção de maconha". 



    Logo, constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas suspeitas para a abordagem, não se vislumbra qualquer ilicitude na ação depreendida. 



    Além disso, quanto à busca no local/domiciliar, como é cediço, é dispensável mandado judicial nas hipóteses de crime permanente, quando evidenciada situação de flagrante delito, não sendo possível se cogitar ofensa à cláusula constitucional de inviolabilidade do domicílio. 



    O STF, inclusive, já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema, situação na qual, em sede de repercussão geral, estabeleceu a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada e m fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos (RE n. 603.616, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 05.11.2015), especialmente se dentro do imóvel está ocorrendo um crime permanente. 



    [...]



    Com efeito, sem pretensão de adentrar ao exame probatório (atividade sabidamente indigna da via estreita do writ) e de também de esgotar o universo de indícios que foram até então colhidos nos autos - mas apenas exemplificá-los - o fato é que a autoridade pública de segurança estaria dotada de justa causa suficiente para ingressar na residência, já que, dotado de fundadas razões, promoveu perseguição ao paciente, adentrando no imóvel onde, logo na entrada, onde o suspeito foi abordado, já percebeu a existência de "tijolos de maconha" em cima de um armário, passando-se a realizar a busca no imóvel, esta, segundo a autoridade policial, com autorização da mãe do paciente. Todos estes fatos indiciavam que no imóvel estaria ocorrendo a prática flagrante delito e crime permanente. 



    Em situação análoga, esta Corte, com base em julgado do Supremo Tribunal Federal, já conferiu legitimidade à busca domiciliar na hipótese de agente em fuga que ingressa em residência.



    Logo, fundados indícios no cometimento de crimes permanentes existiam e, como tal, o ingresso domiciliar à revelia de mandado justificou-se, não havendo que se falar, assim, na presença de ilegalidade capaz de ser remediada no presente caso. 



    Portanto, sem aprofundamentos probatórios indignos desta remediação, cuja discussão terá sua vez adequada na origem, tem-se, para o momento incipiente, como absolutamente legítima a ação policial, uma vez que o ingresso em residência se deu em harmonia com a cláusula constitucional disposta no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e com o entendimento jurisprudencial corrente, dada a presença de justa causa delitiva passível de admitir a entrada em domicílio.”



    O STJ também concluiu pela regularidade da atuação policial (eDOC 10, p. 9):



    “Nota-se que a abordagem foi realizada em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, sendo o agravante encontrado em atitude suspeita, pois, ao perceber a presença da guarnição, teria apressado o passo e corrido em direção à residência de sua genitora. Também destacaram as instâncias de origem ser ele conhecido dos policiais por envolvimento com o tráfico de drogas. 



    Diante desse cenário, entendo que as circunstâncias acima mencionadas, analisadas em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a fundada suspeita de que o recorrente estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito", de modo que não constato ilegalidade flagrante bastante a justificar a anulação da medida. 



    [...]



    Acerca do assunto, ainda, cumpre frisar que a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a " entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    [...]



    O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que " a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar " (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    Pontuou o Ministro que " tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade ", mas que " há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo". 



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. 



    Como vimos dos trechos acima transcritos, o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas se sustentou em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. 



    Com efeito, destacaram as instâncias de origem que, durante rondas realizadas em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os policiais avistaram o agravante em atitude suspeita, porquanto, ao avistar a guarnição, teria corrido em direção à residência de sua genitora. Ainda na porta do imóvel, foi feita a abordagem, oportunidade em que os militares encontraram, em sua posse, uma porção de maconha. Em seguida, a guarnição teria visto tijolos de maconha em cima do móvel de um dos quartos, sendo possível sentir o odor dos entorpecentes, motivo pelo qual adentraram na residência, onde localizaram todos os entorpecentes descritos nos autos de prisão em flagrante. 



    Tais as circunstâncias, entendo que a busca domiciliar obedeceu ao devido processo legal.”



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no processo paradigma, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    No mesmo sentido, não assiste razão o impetrante quanto ao pleito de relaxamento da prisão preventiva, que foi fundamentada nos seguintes termos (eDOC 2, p. 2/3):



    (...) Em relação à possibilidade de conversão da segregação em prisão preventiva, presentes os indícios de autoria e materialidade acima descritos, verifico que a segregação do conduzido é necessária para a garantia da ordem pública. Isso porque as circunstâncias da prisão, somadas à quantidade de entorpecente que restou apreendida (mais de 133kg de substância análoga a maconha) e à apreensão de instrumentos relacionados ao comércio ilícito (balanças de precisão), além de um celular no qual havia diversas notificações, especialmente de recebimento de transferências bancárias, via pix, de valores significativos, revelam não apenas a periculosidade do conduzido, mas a prática do delito em condição não eventual ou esporádica e a possibilidade concreta de reiteração criminosa caso seja colocado em liberdade. Além disso, verifica-se que os fatos narrados nos presentes autos não são isolados na vida do autuado, haja vista que já possui duas condenações criminais anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 0008579-12.2007.8.24.0045 e 5007092-62.2020.8.24.0045), e estava cumprindo a pena que lhe foi imposta na última condenação (que ainda aguarda trânsito em julgado) em livramento condicional, conforme consulta ao PEC nº 5000729-25.2021.8.24.0045, denotando-se, assim, que possui personalidade voltada à prática de infrações criminais e que, em liberdade, dará continuidade à prática de ilícitos. Tais elementos, portanto, constituem motivos suficientes e fortes o bastante para recomendar a segregação cautelar do autuado, sendo, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inadequadas/insuficientes ao presente caso, porquanto não garantem que, solto, não torne a praticar delitos.



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas, dada a evidência de habitualidade delitiva. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    2. Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente